Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-56.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001642-56.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENIO GALARCA LIMA

Advogado(s)
:
ENIO GALARCA LIMA

AGRAVADO: MARIZETE MENEZES CORREA

Advogado(s)
:
LUISE BATISTA BORGES, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8001642-56.2020.8.05.0000.AI
, tendo como Embargante,

MARIZETE MENEZES CORREA
, e, como Embargado,
ENIO GALARÇA LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 23 de junho de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07